Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIVÓRCIO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise no caso concreto, mostrando-se plausível, inclusive, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes da Resolução n. 140/2015, especialmente o que fixa como parâmetro o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Manutenção do benefício.
2. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal.
3. A partilha foi realizada conforme a lei, não merecendo reforma pelo fato de as partes não a terem considerado conveniente. Nada obsta que, na fase de cumprimento de sentença, as partes possam celebrar acordo, transacionando o que reputarem adequado.
4. O capital de giro, mercadorias de estoque e mobiliário existentes quando a empresa funcionava informalmente, ainda antes do casamento, não faz parte da partilha e, na fase de cumprimento de sentença, serão verificados os créditos e débitos entre as partes e contrapartidas/compensações eventualmente existentes
5. Recurso conhecido e não provido.